Tribunal: TJMT
Processo: 0011655-38.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011655-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CATARINO DE SOUZA - CPF: 181.739.341-34 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) 3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada. (TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada
n. 0011655-38.2015.8.11.0041, proposta por
ANTONIO CATARINO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a restituição dos valores descontados após o preenchimento das condições 05/08/2014, abstenção de realizar novos descontos, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 12% sobre o valor da condenação.

A apelante relata, em síntese, que o apelado propôs a demanda, requerendo a inaplicabilidade da exigência de desligamento da empresa patrocinadora, para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, cessação dos descontos da contribuição para previdência privada e restituição em dobro dos descontos que entendeu serem indevido.

Consigna que a apelante é entidade fechada de previdência complementar patrocinada pelo ETC e sem fins lucrativos. Aponta que o pleito autoral se baseia em premissa equivocada de que “a reserva é formada apenas durante o período de capitalização (contribuição quando na ativa), bastando para que pudesse garantir os benefícios vitalícios.

Sustenta que durante todo o período de vigência do contrato previdenciário há incidência do regime contributivo dos autores e patrocinadora para formação da fonte de custeio capaz de lastrear o pagamento de benefícios previdenciários.

Afirma que o direito à concessão de aposentadoria complementar só se dá ao atingir as condições de elegibilidade, passando a gerar efeitos jurídicos após a implementação das condições.

Defende que antes da efetiva concessão de aposentadoria complementar não há falar em suspensão ou devolução de contribuições destinadas ao plano de benefícios, vez que “a condição de participante ativo do plano, da capitalização dos ativos garantidores da reserva matemática e da formação da fonte de custeio em geral, continuam em pleno vigor.”

Ressalta que a formação da fonte de custeio é constituída por contribuições vertidas pelo participante do plano de benefícios durante toda a vigência do contrato previdenciário (na atividade e inatividade laborativa), de modo que descabido o pedido de devolução e suspensão das contribuições ao plano ao atingir as condições de elegibilidade.

Assevera a livre adesão Plano de Benefício BD Saldado, a
pacta sunt servanda
, o ato jurídico perfeito, a importância da fonte de custeio dos planos de benefícios e a necessidade de rompimento do vínculo com a patrocinadora para se tornar elegível. Ratifica a vedação da concessão de benefício suplementar de empregado ainda vinculado à patrocinadora, sob pena de sanção como previsto na Portaria 970/2010.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que inobservados os requisitos para concessão de benefício suplementar, que conta com contribuições no período da atividade e inatividade laboral.

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando a inaplicabilidade da exigência de desligamento para se tornar elegível ao recebimento da
Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço
; cessão dos descontos das contribuições de previdência privada após o cumprimento das exigências, devolução em dobro dos valores descontados após concessão de aposentadoria pelo INSS e a concessão da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte dispositivo:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada ajuizada por Antônio Catarino de Souza em face POSTALIS – Instituo de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, a fim de determinar a
restituição dos valores descontados após o preenchimento das condições 05/08/2014
, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir da data do desconto, com juros a partir da citação, determinando, ainda, que a requerida se abstenha de proceder novos descontos.

Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC”. (ID. 69610089 - Pág. 3).

Cumpre destacar que à análise cinge-se à determinação de restituição dos valores descontados após o preenchimento das condições 05/08/2014, uma vez que foi o pedido contemplado na sentença.

Denota-se que a sentença concluiu pela impossibilidade de concessão do benefício de suplementação da aposentadoria, vez que o desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador é um dos requisitos para tanto, consignando os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, ainda sob a vigência da lei antiga que regulamentava as entidades de previdência privada abertas e fechadas, não teria o autor direito adquirido à suplementação da aposentadoria, pois o art. 121 do Regulamento já impunha a condição de desligamento
do vínculo empregatício com o patrocinador
para a concessão do benefício pretendido.

Assim, a cessão do vínculo empregatício decorre de regra cogente, fixada em lei, e a tese empreendida pelo STJ possui eficácia vinculante em razão do julgamento do recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos. (...)”

Tem-se, portanto, que induvidoso que o apelado não conta com os requisitos para concessão da suplementação de benefício, não sendo crível entender que, ainda assim, faz jus a devolução de valores descontados a título de contribuição para tanto, após o cumprimento dos requisitos temporais e contributivos.

Isso porque, tais descontos são legais e devidos, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios disposto no art. 6° da Lei Complementar n° 108/2001:

“Art. 6º. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.”

Sobre tema colacionam-se arestos dos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR – REQUISITOS - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS - CONDIÇÃO INEXISTENTE - DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA -
DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar nº. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3º.2. Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado.
3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.
(TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. DESCABIMENTO.

1)

Trata-se de ação revisional de benefício complementar de aposentadoria cumulada com pedido de abstenção de descontos e devolução de valores, julgada improcedente na origem.

2)

REVISÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA - Consoante entendimento pacificado na egrégia Corte Superior, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado. (...)

7)

CANCELAMENTO DE DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES - Em que pese tenha a parte agravante percebido os valores em discussão de boa-fé, em razão de decisão judicial proferida em sede de tutela antecipada, tal provimento jurisdicional era de cunho provisório e precário, de sorte que a sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos em decorrência da referida decisão judicial. Vedação ao enriquecimento indevido.

8)

DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - Além de o pedido se mostrar genérico, pois não há especificação acerca de qual período se refere o autor, se antes e/ou depois da aposentadoria,
inexiste nos autos qualquer evidência de que seriam indevidas, tendo em vista a necessidade da participação por parte do beneficiário.
Ademais, restou acordado nos autos da reclamatória trabalhista movida pelo sindicato que a demandada passaria a cobrar as contribuições dos participantes relativas ao novo plano, denominado de PostalPrev (fls. 93-94).

9)

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS – AC: 70080987597, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data do Julgamento: 27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data da Publicação: 02/07/2019).

Desse modo, conforme consignado nas razões de decidir do aresto mato-grossense colacionado alhures,
“não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Diante da improcedência do pleito, atribuo o ônus da sucumbência exclusivamente ao apelado. Fixo a verba honorária de sucumbência em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021